Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO INFORMADO NA NOTIFICAÇÃO E O NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO PACTUADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE PRÉVIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL.
1. A controvérsia cinge-se à verificação da validade da notificação extrajudicial que, supostamente, constituiu em mora o devedor.
2. Na hipótese, o aditivo contratual menciona que a Cédula de Crédito Bancário/Contrato de Financiamento recebeu o n. 20035237145, ao passo que a notificação extrajudicial se referiu a suposto contrato de n. 20038682716. Ademais, a notificação não contém qualquer informação sobre o bem móvel alienado fiduciariamente.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, “a imprecisão na notificação, especialmente a discrepância nos números dos contratos, compromete a validade do ato jurídico e, consequentemente, a eficácia do procedimento de busca e apreensão” (Acórdão 1852089, 07011238320248070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024). Todavia, deve ser oportunizada a emenda à inicial, sob pena de, não cumprida, ser indeferida a inicial. Precedentes desta Turma.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e provido. Agravo interno prejudicado.